Tribunal: TJSP
Processo: 1048084-31.2015.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Tratamento da Própria Saúde
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-10
Data de publicação: 2020-04-10

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL – Professor – Licença-saúde, sem prejuízo dos vencimentos – Afastamento para tratamento de problemas de saúde – Fatos comprovados por laudo pericial – Sentença de procedência mantida – Recurso de apelação desprovido, com observação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000251590
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1048084-31.2015.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelada LOURDES APARECIDA DE PAIVA LIMA (JUSTIÇA GRA-
TUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores EDSON FERREIRA
(Presidente) e SOUZA MEIRELLES.
São Paulo, 10 de abril de 2020.
J. M. RIBEIRO DE PAULA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048084-31.2015.8.26.0053 -Voto no 29.597-JV
2
APELAÇÃO CÍVEL No 1048084-31.2015.8.26.0053.
Comarca de SÃO PAULO 12a VFP Juíza Paula Micheletto Cometti.
Apelante:
FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO.
Apelado:
LOURDES APARECIDA DE PAIVA LIMA.
VOTO No 29.597.4
SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL Professor Licença-saúde,
sem prejuízo dos vencimentos Afastamento para tratamento de
problemas de saúde Fatos comprovados por laudo pericial
Sentença de procedência mantida Recurso de apelação despro-
vido, com observação.
Relatório
Ação proposta por professora readaptada do Estado, objeti-
vando a concessão da licença-saúde referente ao período de 21/06 a 24/07/2013,
quando se afastou do trabalho para tratamento de transtorno depressivo recor-
rente.
A r. sentença, de relatório adotado, acolheu o pleito. 1
Recorre FESP pela reforma da sentença; recurso processado,
com resposta. 2
Fundamentação
Devido a problemas de saúde, a servidora readaptada necessi-
tou afastar-se das funções no período compreendido entre 21/06 a 24/07/2013,
contudo, o Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo DPME
negou a licença para tratamento de saúde requerida, sob a justificativa de que a
1 Sentença, fls. 137/141.
2 Recurso, fls. 143/151; contrarrazões, fls. 156/165.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048084-31.2015.8.26.0053 -Voto no 29.597-JV
3
guia de perícia de médica foi expedida durante a vigência da licença anterior .
É possível a revisão do ato administrativo pela via jurisdicional
para correção de possíveis ilegalidades.
O laudo pericial elaborado pelo IMESC (fls. 111/114), concluiu
que a pericianda apresenta Transtorno Depressivo Recorrente,
CID10:F33. (...) pelo
distúrbio psiquiátrico
apresentado,
embora não ocorresse a privação do entendi -
mento e discernimento
relativo às consequências
das faltas, o periciando se en -
contrava privado de sua aptidão de conduzir-se
conforme o compreendido

(falência volitiva). Pondera que existem elementos para concluir sobre a incapaci-
dade para o trabalho nos períodos solicitados na inicial.
Dessa forma, essa perícia judicial e a prova documental com-
provam a existência de doença e a necessidade de afastamento para tratamento,
portanto, de rigor o reconhecimento do direito ao gozo de licença-saúde no perí-
odo descrito, nos termos do art. 191 da Lei Estadual 10.261/68:
“Ao funcionário que, por motivo de saúde, estiver impossibilitado para o exercício
do cargo, será concedida licença, mediante inspeção em órgão médico oficial, até o
máximo de 4 (quatro) anos, com vencimento ou remuneração.”
E conforme a Lei Complementar 444/1985, art. 91:
“Consideram-se efetivamente exercidas as horas-aula e/ou horas-atividade que o
docente deixar de prestar por motivo de férias escolares, suspensão de aulas por
determinação superior, recesso escolar, e de outras ausências que a legislação con-
sidere como de efetivo exercício para todos os efeitos legais.”
Ainda que a licença seja concedida mediante inspeção em ór-
gão médico oficial, a prova pericial, feita sob o crivo do contraditório, confirmou a
doença incapacitante, de modo que o direito à licença-médica não deve ser res-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048084-31.2015.8.26.0053 -Voto no 29.597-JV
4
tringido por questões meramente burocráticas. Nesse sentido:
APELAÇÃO Ação declaratória Servidora pública estadual Nulidade de ato
administrativo Indeferimento de licença saúde Sentença de procedência Pre-
tensão de reforma Impossibilidade - Perícia judicial a confirmar a necessidade de
afastamento, em razão de incapacidade laboral Irresignação do Estado que não se
reveste de caráter técnico a infirmar a metodologia e a conclusão do trabalho peri-
cial Laudo médico realizado na esfera administrativa que não merece subsistir -
Princípio da separação de poderes que deve ser aplicado em harmonia com o prin-
cípio da legalidade e da inafastabilidade do controle jurisdicional - Precedente
Não provimento do recurso. (Apelação Cível 1008313-46.2015.8.26.0053; Relator
(a): Maria Olívia Alves; Órgão Julgador: 6a Câmara de Direito Público; Foro
Central - 5a VFP; Data do Julgamento: 01/04/2020).
SERVIDOR ESTADUAL PEB II Licença-saúde Enfermidade Prova pericial
IMESC Comprovação Possibilidade: Comprovada a enfermidade mediante
prova pericial elaborada pelo IMESC, tem direito o servidor à licença-saúde.
(Remessa Necessária Cível 1038215-10.2016.8.26.0053; Relator (a): Teresa
Ramos Marques; Órgão Julgador: 10a Câmara de Direito Público; Foro Cen-
tral - 6a VFP; Data do Julgamento: 31/03/2020).
APELAÇÃO CÍVEL SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL PROFESSOR DE
EDUCAÇÃO BÁSICA LICENÇA-SAÚDE Pretensão à anulação do ato que
indeferiu o pedido de afastamento no período de 27/07/2016 a 24/10/2016 Possi-
bilidade Incapacidade comprovada por prova pericial produzida nos autos Re-
conhecimento do direito à licença-saúde, com a anulação do ato de indeferimento
Exegese do Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Estado de São Paulo
(artigo 191 da Lei Estadual n.o 10.261/68) e do Estatuto do Magistério (artigo 91,
parágrafo único, da Lei Complementar Estadual n.o 444/85) Consectários legais -
Juros de mora e correção monetária Aplicação do decidido pelo STF no julga-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1048084-31.2015.8.26.0053 -Voto no 29.597-JV
5
mento do RE n.o 870.947/SE (Tema n.o 810) Pedido inicial julgado procedente
Confirmação da sentença Recurso da Fazenda desprovido. (Apelação Cível
1017387-56.2017.8.26.0053; Relator (a): Osvaldo de Oliveira; Órgão Julgador:
12a Câmara de Direito Público; Foro Central - 5a VFP; Data do Julgamento:
27/03/2020).
Observo, contudo, sem alterar o resultado do julgamento, que
não consta dos autos ter havido descontos no pagamento da servidora; foi deferi-
da liminar para obstar o desconto das quantias referentes ao período descrito na
inicial.
Em face do exposto, proponho se negue provimento ao recurso
de apelação para manter íntegra a r. sentença de procedência por seus próprios e
fundamentos aqui acrescidos; considerada a observação supra, fixo os honorários
advocatícios devidos pela FESP em R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais), já consi-
derado o trabalho adicional realizado em grau recursal, nos termos do artigo 85, §
11, do CPC. É como voto.
Dispositivo
RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO, com observação.
Desembargador RIBEIRO DE PAULA
RELATOR